Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADAS. OFERTA EM APLICATIVO ELETRÔNICO (OLX). ATUAÇÃO DE TERCEIRO INTERMEDIÁRIO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR DOLO. DESACOLHIMENTO. DESCONHECIMENTO DO ILÍCITO PELAS PARTES. PAGAMENTO. VALOR NÃO CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DO VENDEDOR. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. Na presente hipótese o vendedor de automóvel anunciado em aplicativo eletrônico de vendas (OLX) pretende que seja provida a apelação com o intuito de reformar a sentença que declarou o negócio jurídico celebrado entre as partes inexistente.
2. O art. 337, inc. II, do CPC, de fato, possibilita ao réu a impugnação do tema relativo à competência do Juízo. 2.2. No entanto, esse dispositivo não pode ser interpretado de modo dissociado das demais normas que compõem o sistema normativo pátrio. 2.3. Por essa razão, diante do princípio da concentração das matérias de defesa, por se tratar de incompetência relativa não suscitada no momento processual adequado, opera-se a prorrogação da competência (art. 65 do CPC), ficando a discussão a respeito da matéria obstada pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.
3. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é da parte que celebrou o negócio jurídico com o autor. 3.1. Diante da existência de relação jurídica entre autor e o segundo réu, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do ora apelante.
4. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 4.1. com efeito, a) o plano da existência é informado pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos seguintes elementos: a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente constituído pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, diante da ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade); finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático.
5. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 5.1. Com efeito, além (a) das declarações de vontade expedidas pelas partes negociantes, que são (b) sujeitos de direito, o negócio jurídico mostra-se (c) idôneo à finalidade pretendida. Finalmente, (d) a forma mínima para a existência do contrato, que é verbal e foi engendrado no idioma português, também se encontra devidamente presente e provada nos autos. Enfim, são incontroversas não só a policitação, que é a oferta alusiva à venda do bem, mas também a oblação, que consiste na vontade receptícia.
6. Aliás, é conveniente lembrar que essas declarações de vontade foram eficientes e constituíram o negócio jurídico bilateral, sinalagmático e oneroso ora em destaque. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe.
7. De acordo com o artigo 148 do Código Civil o dolo de terceiro é causa de anulação do negócio jurídico. 7.1. No entanto, se o proprietário do automóvel não sabia, nem tinha como saber das intenções ilícitas do terceiro estelionatário, não pode ser responsabilizado pelo pagamento feito pelo adquirente do bem a terceiro. 7.2. Por isso, o terceiro é que deve ser civilmente responsabilizado pelos danos causados ao comprador.
8. Recurso conhecido e provido.